Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil somente é aplicável quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

2. A existência de penhora no rosto dos autos é hipótese de suspensão da execução até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo em que o executado é credor, nos termos do art. 921, inc. I, c/c o art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil.

3. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

4. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.